Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701609-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PINTAS MARQUES AGRAVADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA PINTAS MARQUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n° 0714567-54.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de citação por edital da primeira agravada. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 43188757. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão de ID 143360995, autos de origem: Indefiro o requerimento retro, considerando que a citação por edital depende do esgotamento das tentativas de citação real da parte ré. Sendo assim, intime-se a parte autora para cumprir a determinação de ID 137633263. Prazo: 15 dias. Com efeito, observa-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital da parte agravada, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, não vislumbro qualquer urgência capaz de justificar a mitigação do rol, tampouco demonstração de inutilidade da análise em momento posterior. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Decisão, demonstrando incompatibilidade lógica. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 3. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 4. Não cabe Agravo de Instrumento quando não há risco de grave dano na realização sucessiva das perícias. 5. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1436025, 07096231220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. (...) (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023 11:10:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador